Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0723452-65.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) L. V. J. D. S. AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. V. J. S., representado por sua genitora K. V. S., contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0710776-31.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em matricular a parte autora em creche da rede pública de ensino mais próxima de sua residência, em período integral. Em suas razões recursais (ID 12226714), a agravante, ressaltando o disposto nos arts. 29 e 30 da Lei n. 9.394/96 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustenta que deve ser assegurado seu direito à educação, sobretudo, porque reputa que o fundamento utilizado na decisão agravada para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na circunstância de que o possível deferimento da medida vindicada implicaria violação ao princípio da isonomia, pois o agravante seria matriculado em prejuízo de outra criança que está em lista de espera, não deve prevalecer. Nesse aspecto, aduz que é inerente às decisões judiciais conferir situação de vantagem a quem se socorre do Poder Judiciário em detrimento daqueles que, muito embora tenham seus direitos violados, quedam-se inertes, deixando de buscar provimento judicial, motivo pelo qual entende que, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia e que é ilícita a recusa de matrícula, ao argumento de que não há vagas. Assinala que a argumentação expendida no presente recurso revela a probabilidade do seu direito de frequentar creche pública e que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside no fato de que estaria sendo privado de seu direito fundamental à educação. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a obrigação de fazer do agravado no sentido de promover sua matrícula em escola ou creche na vizinhança de sua residência. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para confirmar a tutela liminar requerida. Sem preparo, porquanto o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada. Contraminuta apresentada. Manifestação do MPDFT no ID 14900395. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe do processo de origem n. 0710776-31.2019.8.07.0018, verifica-se que o feito foi sentenciado. Destarte, em razão da superveniência da sentença, em homenagem ao princípio da cognição, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 17 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora